Tribunal: TJSP
Processo: 1070503-57.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Impugnação à justiça gratuita rejeitada - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de débito prescrito - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Impugnação à justiça gratuita rejeitada - Prescrição que impede a cobrança da dívida e a inclusão em cadastro de devedores - Ilicitude da cobrança, ainda que por meio extrajudicial - Enunciado 11 do Tribunal de Justiça de São Paulo - Inexigibilidade reconhecida - Ausência de publicidade da dívida e de comprovação da redução do score - Débito não negativado - Indenização por danos morais inexigível - Ação procedente em parte - Sucumbência mínima da ré - Condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios - Apelação parcialmente provida